Tribunal: TJBA
Processo: 8041374-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041374-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINELSON FAGUNDES NEVES e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES

AGRAVADO: MARILUCIA FAGUNDES NEVES CARNEIRO

Advogado(s)
:
ELVIRA SANTOS PEREIRA, RONE CLEI AMARAL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. CONFLITO DE INTERESSES. DESERDAÇÃO TESTAMENTÁRIA. MOROSIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu a substituição da inventariante e a nomeação de inventariante dativo, sob fundamento de ausência das hipóteses legais de remoção. Os agravantes alegam deserdação da inventariante por testamento público, ausência de prestação de contas, administração unilateral dos bens, impedimento de acesso aos herdeiros, conflito de interesses e paralisação do feito por mais de dez anos, pleiteando sua destituição e a nomeação de terceiro imparcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a remoção da inventariante; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a nomeação de inventariante dativo diante de conflito de interesses e irregularidades na condução do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A longa duração do inventário, superior a dez anos, evidencia deficiência na condução do feito e compromete a razoável duração do processo.

4.

A deserdação da inventariante por testamento público revela potencial conflito de interesses e compromete a imparcialidade exigida para o exercício do múnus.

5.

A ausência de prestação de contas, a administração unilateral dos bens e a restrição de acesso aos herdeiros indicam violação aos deveres de transparência e gestão equânime do espólio.

6.

A não residência da inventariante na comarca dificulta o acompanhamento processual e o cumprimento diligente de suas atribuições.

7.

O conjunto probatório demonstra indícios de desídia, comprometimento da imparcialidade e risco ao resultado útil do processo, autorizando a remoção nos termos do art. 622 do CPC.

8.

A ordem legal de nomeação do inventariante não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto.

9.

A nomeação de inventariante dativo é medida admitida pela jurisprudência em hipóteses de animosidade entre herdeiros ou inviabilidade da gestão por qualquer deles.

10.

A substituição da inventariante por terceiro imparcial mostra-se necessária para assegurar a regularidade do inventário e a adequada administração do espólio.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8041374-68.2025.8.05.0000

oriundo da comarca de
Comarca de Riacho de Santana/Ba
em que figuram, como
Agravantes-
MARINELSON FAGUNDES NEVES e outros
,
e, como
como
Agravados -
MARILUCIA FAGUNDES NEVES CARNEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
julgar prejudicado o agravo interno
e
dar provimento ao agravo de instrumento
, para: (i) confirmar integralmente a tutela antecipada recursal; (ii) reformar a decisão agravada, determinando a destituição da inventariante Sra. Marilúcia Fagundes Neves Carneiro; (iii) determinar a nomeação de inventariante dativo pelo juízo de origem, devendo a escolha recair sobre pessoa idônea, imparcial e dotada de capacidade técnica; e (iv) assegurar o regular prosseguimento do inventário, com a devida prestação de contas e efetivo impulso processual
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7